Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-32.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000746-32.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCEL SIQUEIRA ROSA SILVA - CPF: 520.167.812-20 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000746-32.2022.8.11.0086

Origem: Juizado especial cível e criminal de Nova Mutum

Recorrente(s): MARCEL SIQUEIRA ROSA SILVA

Recorrido(s): BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISIONAL DE CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL – TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando os elevados juros remuneratórios praticados pela Recorrida na contratação do financiamento de veículos, o qual pagou, pugnando por sua revisão.

Ressalta que na data de 11/02/2020, as partes celebraram o contrato de financiamento de um veículo Onix, Contrato no 391487202, e conforme consta no instrumento, o tipo de operação é de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), composta por 60 parcelas, com a data de início em 12/03/2020, com a taxa de juros anual efetiva de 24,24%, totalizando R$ 40.394,60 (quarenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

Alega ser este valor injusto, de onde, o valor que considera justo para quitação total do empréstimo é de R$ 31.843,40 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

O fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente aplicado pela instituição financeira.

Para que sejam considerados abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a demonstração cabal de sua abusividade.

No entanto, como demonstrado na sentença, em consulta ao site do Banco Central a magistrada verificou que a taxa de mercado à época do pacto, fevereiro de 2020, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
oscilou entre 0,7% a.m. a 3,7% a.m. e 8,73% a.a a 54,65% a.a., de onde a média encontrada para a taxa de juros anual foi de 22,20 % enquanto que a que foi aplicado ao contrato foi de 1,35% ao mês e 17,39% ao ano, estando na media(
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
))
e não merecendo revisão, isso mesmo considerando o custo efetivo total do contrato.

Apesar do autor questionar o custo efetivo total do contrato, não merece guarida suas assertivas, de onde,

permito-me a colacionar abaixo o print do contrato objurgado:

Em detida análise do contrato observa-se que o autor tenta vincular a taxa de juros apenas, em sua análise, como se esta fosse a única parcela a compor a taxa efetivo do custo de contrato, sendo que, a taxa de juros aplicada no contrato, em verdade ficou até abaixo da média nacional, segundo se retira da sentença em busca do próprio BACEN,

sendo que, se observarmos apenas os juros nada a se reparar no contrato.

Ocorre, que o autor se esquece de que, agregado ao valor da taxa de juros, existem outras composições que o mesmo celebrou e ainda financiou no próprio contrato, diluindo ao longo do tempo, por isso existe a fixação final da taxa do custo efetivo total do contrato elevado ao patamar de 24,24%, sendo que, não pode o autor querer que a taxa de juros seja aplicada de forma única quando financiou outros elementos do contrato, dentre eles:

a)Item B6 do contrato – seguros e títulos de capitalização, num importe de 5,61 %;

b)Item B9 do contrato – Registro Contrato – órgão de Trânsito, num importe de 0,73%;

c)Item D1 do contato – tarifa de cadastro, num importe de 1,52%;

d)Item E2 do contrato – IOF- financiado, num importe de 2,82%;

e)Item E3 do contrato – IOF alíquota adicional, num importe de 0,37%;

De onde em rápida somatória, de tais valores percentuais à taxa de juros aplicada no contrato, já superaria até mesmo o valor efetivo de 24,24% ao ano, de onde, é utilizada a fórmula prevista na RESOLUÇÃO 3517 do BACEN (anexo da resolução), que, regula o tema em testilha.

Ou seja, a sentença muito bem analisou a questão, inexistindo nada de excessivo no contrato, como alegado pelo consumidor / recorrente.

Isso sem falar que temos a demonstração de que a própria jurisprudência do TJMT no RAC 1010320-08.2020.8.11.0003, traça parâmetros de aceitação dos juros em patamar de uma vez e meia do percentual médio, em relação à taxa de juros, de onde, muito bem demonstrou a sentença em seus argumentos, sendo que, seguindo-se o raciocínio do TJMT, no seu julgado, a taxa do custo efetivo total ainda ficou muito aquém de tal percentual de uma vez e meia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Registro ainda que, em caso de embargos protelatórios, a mula devida será aplicada, ficando desde já a advertência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022